Tribunal: TJES
Processo: 5002399-15.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002399-15.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO OLIVEIRA TORRES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA/ES
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002399-15.2023.8.08.0000

PACIENTE: FABIO OLIVEIRA TORRES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVÁCQUA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. No presente caso, o Habeas Corpus foi instruído com algumas cópias do Auto de Prisão em Flagrante, porém não foi trazida cópia da Decisão por meio da qual a prisão preventiva fora decretada, nem de nenhum dos atos ocorridos após aquela data, o que inviabiliza uma análise segura dos pedidos.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002399-15.2023.8.08.0000

PACIENTE: FABIO OLIVEIRA TORRES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVÁCQUA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FÁBIO OLIVEIRA TORRES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVÁCQUA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000020-06.2023.8.08.0060, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 14/02/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos,
entendo que o presente Habeas Corpus não deve ser conhecido
.

Com efeito, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso, o
Habeas Corpus
foi instruído com algumas cópias do Auto de Prisão em Flagrante, datadas até 15/02/2023, porém
não foi trazida cópia da Decisão por meio da qual a prisão preventiva fora decretada, nem de nenhum dos atos ocorridos após aquela data,
o que inviabiliza uma análise segura dos pedidos.

Com efeito,
a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do pedido, sendo caso de não conhecimento da i
mpetração
. É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Por fim, ressalto que a Ação Penal foi sentenciada em 27/4/2023, sendo o paciente
condenado
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 715 (setecentos e quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, ocasião em que a prisão preventiva fora mantida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)